Tribunal: TJMT
Processo: 0000452-73.2014.8.11.0022
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
APELADO(S):
MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA

Número do Protocolo: 138374/2016
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CORREÇÃO MONETÁRIA — RECURSO REPETITIVO (TEMA No 810) — RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) ATÉ 25 DE MARÇO DE 2015 — APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) — NECESSIDADE - JUROS MORATÓRIOS — CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA — RECURSO PROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) decidiu que, em relação à correção monetária, aplica-se a Taxa Referencial (TR) até 25 de março de 2015, após, incide o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, por ser o que melhor reflete a inflação.
Nas condenações da Fazenda Pública ao pagamento de crédito de origem não tributária, há incidência dos juros moratórios apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
APELADO(S):
MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Pedra Preta contra sentença proferida em embargos à execução que julgou improcedentes os pedidos da inicial e homologou o cálculo apresentado pelo apelado Michell José Giraldes Portela.
Aduz que houve excesso nos cálculos apresentados pelo apelado (fls. 209/verso), que utilizou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês, para atualização do crédito executado.
Assevera que o Supremo Tribunal Federal “ao julgar as ADI ́s no 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao segundo período, isto é, quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o novo pagamento. Isso porque a norma constitucional impugnada nas ADI’s – art. 100, da CF, incluído pela EC no 62/09) referia-se apenas à atualização do precatório e não à utilização da condenação ao concluir-se a fase de conhecimento”.
Afiança que por se tratar de condenação de relação jurídica não-tributária e considerando que o crédito não será pago por meio de precatório e sim por requisição de pequeno valor, deve-se aplicar à atualização juros de 6% (seis por cento) ao ano.
Requer a reforma da sentença para que seja determinado à atualização do crédito em observância ao que preceitua o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês.
Contrarrazões às fls. 48/49.
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de apelação interposta pelo Município de Pedra Preta contra sentença proferida em embargos à execução de honorários advocatícios, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e homologou o cálculo apresentado pelo apelado Michell José Giraldes Portela.
Sobre a atualização do crédito executado verifica-se as seguintes considerações na sentença:

(...) Quanto ao percentual dos juros, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 teve a sua redação declarada inconstitucional, por arrastamento, quando do julgamento das ADIs 4357 e 4425, interpostas especificamente contra dispositivos da Emenda Constitucional 62/2009, na alteração procedida ao artigo 100 da CF.
Contudo, a decisão do STF referente a ADIN 4.357-DF, também julgou parcialmente inconstitucional o art. 100 da Constituição Federal, e por arrastamento as alíneas “c” e “d” do art. 5o da Lei 9.494/97.
Assim, deve se aplicar o percentual de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC, a partir do ajuizamento.
(...)
Pelo exposto, com fulcro no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente os embargos à execução, para homologar o cálculo apresentado pelo embargado às fls. 208/209, nos autos em apenso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. (...). (fls. 30/31).

Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral.

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:
‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.
Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original]

Em decorrência da oposição de embargos de declaração pelos Estados do Pará, Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e pelo Distrito Federal, o relator Ministro Luiz Fux suspendeu a eficácia do acórdão, nos termos do artigo 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil.
Nada obstante a decisão monocrática prolatada pelo relator Ministro Luiz Fux, nos embargos declaratórios opostos no RE 870947/SE publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2018, que deferiu efeito suspensivo, no julgamento de 3 de outubro de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu, definitivamente, em repercussão geral, que o 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

[...] O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019. (STF, Tribunal Pleno, RE 870947 repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de outubro de 2019).

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência e não por todo o período, portanto, nessa parte, a sentença está em dissonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870947/SE.
Com essas considerações, uma vez que o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se definitivamente em relação ao Tema no 810, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar, em relação à correção monetária, seja aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, quanto aos juros moratórios, seja observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR